Tribunal: TCU
Processo: 000.098/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo FNDE, contra ex-prefeito, em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos do Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem Urbano), no exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE contra o Sr. Guilherme Henrique de Avila, ex-prefeito de Barretos/SP (gestão 2013 a 2016 e 2017 a 2020), em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano, no exercício de 2016. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea b , 19, parágrafo único, 23, inciso III, e 58, inciso I, da Lei n. 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Guilherme Henrique de Avila e aplicar-lhe a multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2. autorizar, caso requerido, com base no art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.4. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, bem como ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para ciência.